Tribunal: CARF
Processo: 15467.001951/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.001951/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.749 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
RICARDO RAFAEL LANZARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.001951/2010-76
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.001951/2010-76

Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física( fls. 7 a 12), ano-calendário 2007, para apurar imposto suplementar de
R$3543,77, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada dedução
indevida de despesas médicas no montante de R$12.886,42 referente a Bradesco
Saúde(excluída parcela de não dependente) e AMIL(sem identificação dos
beneficiários).
O contribuinte em 22/09/2010 descreve o ocorrido:
“Após analisar os comprovantes dos Planos de Saúde observei que, na urgência de
preencher a Declaração de Renda, Informei na Bradesco Saúde, o valor total por mim
pago, da apólice, como consta copia em anexo, e não só a minha parte mais, pois
também pago da minha esposa,
não havendo a má fé, apenas um erro, pois se fosse má fé, teria posto esse pagamento
de plano de saúde na Declaração da minha esposa, Sueli Bento de Faria Lanzaro, para
ter restituição, o que não aconteceu, conforme copia da declaração em anexo.
Na Amil Assistência Medica, aconteceu quase a mesma coisa, só que foi com o meu
filho, Rafael Bento Lanzaro,pois a Amil não tinha me mandado os demonstrativo de
pagamentos, ai eu fiz pelo valor pago das faturas, que na verdade sai pelo total, no meu
nome.Poderia muito bem tirar copias de todas as faturas e anexar a esse pedido, pois
as mesmas estão em meu nome, mais não é de meu interesse lesar a Receita Federal,
pois tenho a consciência de meus atos, estou anexando o meu demonstrativo de
pagamento efetuados em 2007 no valor de R$
6.950,60 ( seis mil, novecentos e cinqüenta reais e sessenta centavos) e o demonstrativo
de pagamento efetuados em 2007 do meu filho Rafael Bento Lanzaro no valor de R$
1.948,91 ( Hum mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos), que
também não fez uso desse valor na sua Declaração de Imposto de Renda, não havendo
assim nem o dolo nem a
má fé.”
Refaz os cálculos e entende que teria de imposto a pagar R$5265,22 que após
descontado o valor de imposto declarado de R$3632,87 restaria um saldo de R$1632,35
a ser pago. Requer :“ que seja desconsiderado essa Notificação de Lançamento,Tento
em vista que não houve a má fé e sim uma falta de atenção da minha parte, e gostaria
que me fosse concedido um parcelamento deste valor para eu ficar em dia com a
Receita Federal como foi toda a minha vida.”
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Plano de saúde
Somente são dedutíveis os pagamentos a planos de saúde de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do
responsável
ALEGAÇÕES PESSOAIS
Ante o caráter vinculado da atividade administrativa, tanto a autuação quanto o
julgamento devem abster-se de apreciar argüições de cunho pessoal, só sendo possível
deferir pedido de exclusão juros se houver previsão legal.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. AUTORIDADE COMPETENTE.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.001951/2010-76

Os pedidos de parcelamento devem ser dirigidos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em cuja jurisdição se situe o domicílio fiscal do contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas pelos documentos
anexos ao recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra parte da glosa
sobre deduções de despesas médicas em nome de Amil Assistência Médica Internacional,
CNPJ no 29.309.127/0122-66, no valor de R$ 5.062,90.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
parcela de dedução indevida de despesas médicas com plano de saúde Amil, no valor de R$
3.512,21.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.001951/2010-76

Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 10),
apontados pela autoridade lançadora:
Amil: documentação apresentada insuficiente para identificar eventuais
beneficiários e\ou suas participações.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 45),
foram as seguintes:
Para comprovar o gasto com a AMIL foram apresentados o Demonstrativo de
Pagamentos Efetuados em 2007(fl.23) no montante de R$6.950,60 em nome do
contribuinte(titular do plano contrato 4056660100487) e Demonstrativo de
Pagamentos Efetuados em 2007(fl.19) em nome de Rafael Bento Lanzaro (contrato no
28235217).
O contribuinte em sua DAA declarou ter pago a AMIL a quantia de R$8575,11
a Amil e solicita que seja considerada a quantia de R$6.950,60 mencionada no
documento de fl.23.
Entretanto, não pode ser aceito tal documento para comprovar que o valor de
R$6950,60 seria só do plano do interessado.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.001951/2010-76

Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão de piso
para a glosa destas despesas médicas foram a ausência de documentação probatória que
individualizasse os beneficiários do plano de saúde Amil.
Com sua impugnação o interessado apresentou demonstrativos de pagamentos (e-
fls. 19 e 23) emitidos pelo plano de saúde Amil, em nome de Rafael Bento Lanzaro e do
recorrente.
Agora no recurso voluntário apresenta a declaração de pagamento (e-fls. 61/63),
emitida pelo plano de saúde Amil, relativa ao contrato no 28235217, em nome de Rafael Bento
Lanzaro e a declaração de pagamento (e-fls. 64/65), emitida por aquele seguro saúde, relativa ao
contrato no 4056660100487, em seu nome e no de Sueli Bento de Faria Lanzaro.
Pois bem!
Pelos documentos apresentados, resta comprovado que os valores dispendidos
pelo recorrente em seu benefício com o plano de saúde Amil perfazem o total de R$ 3.512,21
(= R$ 577,57 x 4 + R$ 596,84 + R$ 605,09).
Assim, entendo que o recorrente logra êxito em sanar a lacuna apontada pela
autoridade fiscal e julgadora de piso, comprovando a regularidade dos dispêndios médicos
informados em nome de Amil, no valor de R$ 3.512,21.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
realizadas com plano de saúde Amil comprovadamente realizadas em nome do interessado.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.001951/2010-76

Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 76
DF CARF MF
Original